Tribunal: STF
Processo: Rcl 49333
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, nos autos do Processo 0020601-81.2019.5.04.0662 (ROT), que teria violado o entendimento proferido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “Trata-se de reclamação constitucional contra o v. acórdão prolatado em grau de recurso ordinário pelo TRT4 nos autos da reclamação trabalhista nº 0020601- 81.2019.5.04.0662 (ROT).
     Naquele feito, o E. Tribunal da 4ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário do Município ora Reclamante, com fundamento na Súmula 331, do C. Tribunal Superior do Trabalho e na inaplicabilidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993, violando, pois, a autoridade do julgado na ADC nº 16, bem como a decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF no Re 760.931, e Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, condenando a ora reclamante subsidiariamente nas parcelas deferidas a empregados da empresa JOB, contratada mediante regular procedimento licitatório. 
    O processo ainda não transitou em julgado” (pág. 2 da inicial).
    Nesse contexto, sustenta que
    “[…] as decisões dessa C. Corte na ADC16 e no RE 760.931 são absolutamente ignoradas pelo TRT4, tal como se deu no caso em tela, apesar do Excelso Tribunal, na votação do “leading case” ter delineado de forma bastante clara qual o nível de fiscalização exigida, especialmente nos votos do Min. Luís Roberto Barroso e Min. Alexandre de Moraes, nas passagens que se colaciona: […]. 
    A obrigação de fiscalização do ente público é uma obrigação de meio, ela não tem o objetivo de evitar todo e qualquer inadimplemento. Diante do claro conflito de entendimentos acerca do nível de fiscalização exigido do ente público em contratos de prestação de serviços, deve prevalecer o entendimento dessa Colenda Corte” (págs. 2-8 da inicial).
    Aduz, ainda, que,
    “[...] apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TRT fundamentou sua decisão na presunção de ineficácia da fiscalização em razão da utilização de fiscalização por amostragem. 
    Para o TRT4, a obrigação de fiscalização do ente publico é uma obrigação de resultado, ou seja, ela deve evitar todo e qualquer inadimplemento, o que aproxima os entes públicos da figura do próprio empregador.
    […]
    Pode-se afirmar, portanto, que a condenação subsidiária foi automática e amparada na presunção de ineficácia da fiscalização gerada pelo inadimplemento. Para o E. TRT, a obrigação de fiscalização é uma obrigação de resultado, o ente público deve atuar como se empregador fosse, evitando todo e qualquer inadimplemento, o que a toda evidencia, viola a decisão do C STF no RE 760.931” (págs. 6-7 da inicial, grifos no original).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] 
    e) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 9ª Turma do E. TRT da 4ª Região; [...]” (pág. 8 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    No caso, conforme relatado, o reclamante alega que a Justiça Trabalhista lhe atribuiu responsabilidade subsidiária de forma presumida e automática, em violação da autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG e na ADC 16/DF.
    Pois bem.
    Este Supremo Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Ademais, em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 
    Na espécie, observo que o TRT4 entendeu caracterizada a culpa in vigilando com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:
    “Ademais, do contido no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública Direta ou Indireta resulta obrigada a reparar os danos que causar a terceiros. Se a Administração Pública, ainda que por meio de processo licitatório, deixa de proceder à fiscalização da execução do contrato, fica obrigada a reparar os danos causados aos empregados da empresa contratada decorrentes da execução do contrato administrativo firmado entre as partes (ID. Ec045f1, por exemplo), por força do disposto na aludida norma constitucional. Assim, no caso concreto, não resta dúvida que há culpa "in vigilando" do recorrente, circunstância que, por si só, atrai a responsabilidade do tomador dos serviços, a teor do artigo 186 do Código Civil, ainda que integrante da Administração Pública, sendo possível observar que o Município efetuou pagamento à prestadora em novembro de 2018 ‘para que efetuasse a quitação dos salários dos funcionários, porém nenhum servidor foi pago pela empresa’, razão pela qual assumiu a folha de pagamento de outubro de 2018 (ID. bc8e289), ou seja, assumiu sua responsabilidade subsidiária, principalmente no que tange às verbas rescisórias deferidas, pois devidas após a tomadora assumir a referida responsabilidade. Por outro lado, como bem observado na sentença, a negligência do segundo reclamado quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços, pelo pagamento das faturas do contrato sem que a prestadora de serviços tivesse comprovado o pagamento das férias concedidas no prazo legal, além da ausência dos depósitos de FGTS e recolhimentos previdenciários, sendo obrigação expressamente prevista no próprio contrato firmado o envio dos respectivos comprovantes (ID. 18bf1e6 - Pág. 4), evidenciando a ineficácia da alegada "fiscalização por amostragem", bem como a não comprovação da efetiva fiscalização do pagamento de salários quanto ao período posterior a janeiro de 2018, gera a conclusão de que o recorrente foi negligente na fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista e, assim, assumindo a culpa in vigilando” (págs. 3-4 do documento eletrônico 4, grifos no original).
    Verifica-se, dos trechos transcritos, que a Justiça do Trabalho consignou a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços, destacando o “pagamento das faturas do contrato sem que a prestadora de serviços tivesse comprovado o pagamento das férias concedidas no prazo legal, além da ausência dos depósitos de FGTS e recolhimentos previdenciários, sendo obrigação expressamente prevista no próprio contrato firmado o envio dos respectivos comprovantes” (pág. 4 do documento eletrônico 4).
    O TRT4 pontua, ainda, que
     “[o] Município efetuou pagamento à prestadora em novembro de 2018 ‘para que efetuasse a quitação dos salários dos funcionários, porém nenhum servidor foi pago pela empresa’, razão pela qual assumiu a folha de pagamento de outubro de 2018 (ID. bc8e289), ou seja, assumiu sua responsabilidade subsidiária, principalmente no que tange às verbas rescisórias deferidas, pois devidas após a tomadora assumir a referida responsabilidade” (págs. 3-4 do documento eletrônico 4).
    Nesse contexto, entendo que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma presumida ou automática, mas em razão de o juízo trabalhista, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, afirmar que, efetivamente, ficou caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.
    O reclamante alega, também, que o Tribunal reclamado teria afastado o art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade.
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 
    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    In casu, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional. 
    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 
    Destaco, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator